Tribunal: TJSP
Processo: 1001367-69.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, MAS INDEFERINDO O PLEITO INDENIZATÓRIOS POR DANOS MORAIS. VERBA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, MAS INDEFERINDO O PLEITO INDENIZATÓRIOS POR DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE, NA ESPÉCIE, ERA DEVIDA, NO MONTANTE DE R$ 7.000,00. QUANTIA QUE SE ADEQUA AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001367-69.2018.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante LUCIANA
GONÇALVES DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001367-69.2018.8.26.0274 -Voto no 48.316
2
VOTO No 48.316
APELAÇÃO CÍVEL No 1001367-69.2018.8.26.0274
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: LUCIANA GONÇALVES DE MOURA
APELADA
: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS
COMARCA
: ITÁPOLIS 2a VARA CÍVEL
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS.
ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO.
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÍVIDA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
PELA
PARCIAL
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, MAS INDEFERINDO O
PLEITO
INDENIZATÓRIOS
POR
DANOS
MORAIS.
VERBA INDENIZATÓRIA QUE, NA ESPÉCIE, ERA
DEVIDA, NO MONTANTE DE R$ 7.000,00. QUANTIA
QUE SE ADEQUA AOS PARÂMETROS USUALMENTE
ADOTADOS
PELA
JURISPRUDÊNCIA
EM
CASOS
ANÁLOGOS.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001367-69.2018.8.26.0274 -Voto no 48.316
3
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição de indébito e
indenizatória por danos morais proposta por Luciana Gonçalves De Moura em face da
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos.
A autora propôs a demanda alegando, em síntese, que é
herdeira de Nadir Aparecido de Moura, e negando a existência de autorização para o
desconto em folha que a requerida COBAP fez nos contracheques do de cujus,
requereu a devolução dos valores descontados, bem como indenização por danos
morais.
O douto magistrado a quo (fls. 104/108) julgou a ação
parcialmente procedente, deixando, contudo, de fixar indenização por danos morais.
Inconformada, apela a autora (fls. 139/176), pleiteando a
reforma da sentença especificamente no que concerne ao indeferimento do pedido de
indenização por danos morais. Defende que o valor da indenização seja fixado no
patamar mínimo de R$ 15.000,00. Conclui pela reforma.
Processado
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 194/199).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de dívida
cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais julgada
parcialmente procedente na instância de origem, declarando-se a inexistência de
relação jurídica entre as partes; condenando-se a requerida à repetição das quantias
indevidamente descontadas do benefício previdenciário; mas, por outro lado,
indeferindo-se o pedido de fixação de indenização por danos morais em favor da
requerente.
Inconformada, pretende a requerente a reforma da
sentença a fim de que lhe seja deferido o pedido condenatório por danos morais, Frisa
que o pedido se justifica não apenas em virtude do abalo psicológico sofrido, senão
também em vista do escopo de reprimenda à conduta ilícita da demandada,
dissuadindo-a de repeti-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001367-69.2018.8.26.0274 -Voto no 48.316
4
Respeitando-se embora o posicionamento do douto
magistrado de origem, tenho que assiste razão, em parte, à autora.
A questão relativa ao dano moral tem recebido intenso
debate, especialmente depois da vigência da atual Constituição Federal.
De toda sorte, caminha, sem maior controvérsia, para a
possibilidade de seu reconhecimento e caracterização nos mesmos moldes da
responsabilidade civil comum. Em outras palavras o dano moral indenizável exige a
conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior (“Dano Moral”, 4a
edição, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir
do fundamento mesmo da responsabilidade civil, que
não visa a criar fonte injustificada de lucros e
vantagens sem causa”.
E, no caso em exame, ainda que ínfimo o valor
descontado do benefício previdenciário em questão, o que não se pode perder é que
a ofensividade da conduta da demandada não se esgota no mero decréscimo
patrimonial.
Ora, a beneficiária falecida foi afiliada à requerida sem
que jamais houvesse efetuado tal solicitação; houve o desconto indevido em seu
benefício previdenciário (aprox. R$ 30,27); e, além disso, a herdeira dos valores teve
de socorrer-se do Poder Judiciário para solucionar a situação, vez que a ré segue
alegando que a de cujus foi sua associada, mas sem qualquer prova de tal
associação.
É certo que apresentou documento de filiação constando
assinatura que aduz ser da beneficiária. Contudo, intimada a realizar o depósito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001367-69.2018.8.26.0274 -Voto no 48.316
5
cartório do documento original (fls. 109 e 124), deixou de fazê-lo (fls. 130). Assim, não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.
Deve-se consignar, aliás, que a requerida é ré em
diversas demandas com a mesma causa de pedir próxima, qual seja: descontos
indevidos em benefícios previdenciários de aposentados, conduta reprovável com a
qual o Poder Judiciário não pode compactuar.
Com efeito, a indenização nessas hipóteses, como
assente doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao
infrator, e, de outro, como uma compensação pelo dano suportado pela vítima em
virtude do comportamento daquele, como observa, a respeito, HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR (op. cit., p. 33):
“... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem
jurídica teria em mente não só o ressarcimento do
prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido, mas
também estaria atuando uma sanção contra o
culpado tendente a inibir ou desestimular a repetição
de situações semelhantes.”
A sua fixação, não se desconhece, é outra discussão
que doutrina e jurisprudência têm travado. Mas, com certo vigor, tem se orientado no
sentido de que é tarefa que incumbe exclusivamente ao juiz, na medida que o sistema
tarifado não foi a opção do legislador.
Essa dificuldade, já anotada por AGOSTINHO ALVIM
(Da Inexecução das Obrigações e suas Conseqüências, 3a ed., São Paulo, Jurídica e
Universitária, 1965, p. 229): Outra objeção, esta de ordem prática, que se formula
com a ressarcibilidade do dano moral, reside na impossibilidade de achar-se o
equivalente da dor” , e que não o animava: “... a teoria não está madura para ser
formulada em termos gerais, de modo a resolver o problema do quantum, e outras
dificuldades.” (p. 230 - o grifo é do original), de certo modo não foi superada em
relação ao valor devido a título de reparação ou compensação devida pelo dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001367-69.2018.8.26.0274 -Voto no 48.316
6
moral.
Assim, a indenização não deve ser tal que traduza
enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima, que traduza, por via reflexa,
despreocupação com eventual reincidência na prática. Em hipóteses como a dos
autos, de resto, e à falta de critério legal objetivo, sobrelevam as condições
econômicas das partes e a intensidade da culpa.
Presente essa conjugação de fatores, e bem que a
demandante não venha a locupletar-se da situação, caracterizada a responsabilidade
civil da ré, justificada não apenas pela compensação do dano extrapatrimonial
causado à autora, senão também pela necessidade de se reprimir a reiteração dos
atos ilícitos por ela perpetrados, tenho que se deve arbitrar em seu favor a verba
indenizatória de R$ 7.000,00.
Tal quantia se mostra suficiente para a justa reparação
dos danos sofridos e não destoa do padrão usualmente entendido como razoável para
casos análogos na jurisprudência. Esse valor compensa a dor, ou como propõe
Georges Ripert (La règle morale dans les obligations civiles, 2a Ed, n. 181, apud
Agostinho Alvim, op. e loc. cit.), “a substituição do prazer que desapareceu, por
um novo.”
É o que basta dizer.
Com o resultado, e tendo em vista o teor da Súmula 326
do Superior Tribunal de Justiça (“Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”), deverá a ré arcar com as custas e despesas processuais, inclusive
honorários advocatícios aos patronos da autora, já fixados em 20% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
3.
Nesses termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001367-69.2018.8.26.0274 -Voto no 48.316
7